Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-78.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra r. sentença que, dentre outras deliberações, rejeitou a ilegitimidade passiva da CDHU, bem como rejeitou a denunciação da lide, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e rejeitou o pedido de inclusão do Município no feito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra r. sentença que, dentre outras deliberações, rejeitou a ilegitimidade passiva da CDHU, bem como rejeitou a denunciação da lide, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e rejeitou o pedido de inclusão do Município no feito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a legitimidade passiva da CDHU, da alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente, bem como a necessidade de denunciação da lide do Município, além de suposta existência de litisconsórcio passivo necessário.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Relação de consumo constada na situação concreta, conforme art. 3o do CDC, fato este que independe da finalidade lucrativa, ou não, da Ré. 4. A despeito de o Município ter assumido a responsabilidade pela solidez da obra, atuou sob orientação e fiscalização da CDHU, parte legítima na demanda, inexistindo litisconsórcio passivo necessário. 5. O Consumidor tem a faculdade de escolher ingressar com a demanda somente contra a CDHU, em virtude da existência de responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, conforme assegura o art. 25, § 1o, do CDC. 6. Vícios construtivos constatados, sendo de rigor a condenação da Ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais, nos termos da decisão apelada. 7. Dano moral configurado, sendo o valor da condenação razoável e proporcional ao abalo sofrido pelos Autores.
IV- DISPOSITIVO E TESE.
8. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento "A relação estabelecida pelas partes é nitidamente de consumo, fato este que independe da finalidade lucrativa, ou não, da Ré. Assim, pode o consumidor, em razão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, ajuizar demanda somente contra a CDHU, inexistindo litisconsórcio passivo necessário, a despeito de o Município ter assumido a responsabilidade pela solidez da obra, eis que atuou sob orientação e fiscalização da CDHU."
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, art. 25, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2047463-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 14/03/2024;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2085767-69.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 28/04/2023.